Tribunal: TJDFT
Processo: 0713107-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713107-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ANTONIO PEREIRA LIMA REU: JANIO MACEDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA D E S P A C H O Intime-se o autor para, no prazo de 10 (dez) dias, informar novo endereço para citação do réu, ou requerer o que entender de direito. Brasília, 5 de julho de 2022 08:43:37. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador